Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-47.2016.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001464-47.2016.8.14.0062

RECORRENTE: ROSINALDO PINHEIRO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS (ART. 129, §§1º OU 2º E 4º DO CPB). IMPOSSIBILDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, §2, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB. A defesa requereu a absolvição sumária sob a alegativa de ter o acusado agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, alternativamente, pela desclassificação para o crime de lesões corporais, consoante art. 129, §§1º ou 2º e 4º, do CPB.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se a pronúncia deve ser mantida diante da alegação de excludente por legítima defesa (ii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal).

III.

Razões de decidir

3. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4.
In casu
, verifica-se que a materialidade do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, e os indícios de autoria delitiva restam demonstrados pelos depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas, assim como pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito.

5. Como cediço, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, aliás, entendimento esse seguido por esta E. Corte de justiça e, consequentemente, por esta Relatora, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação.

6. Ademais, a alegação de legítima defesa não é cabível, pois, para sua configuração é necessário que haja prova incontroversa que justifique a conduta lesiva como um ato de defesa legítima, o que não se verifica no caso vertente, o que impede a absolvição sumária nesta fase.

7. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, 121, §2, IV, c/c 14, II; CPPB, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04

de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rosinaldo Pinheiro da Costa
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Sr.
Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 211293695
, que:

“(...) no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta das 02h00, no interior do estabelecimento Lailsons Bar, nesta cidade, tentou ceifar a vida da vítima Welinton Silva Veloso, mediante dois disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre .40, os quais atingiram a vítima na altura do estômago, não vindo a óbito por motivos alheios à vontade do agente, qual seja, a intervenção médico cirúrgica.

Segundo apurado, denunciado havia se envolvido em uma briga generalizada contra alguns amigos da vítima, e, logo após a confusão ter sido contornada foi até as proximidades de seu veículo e encontrou a vítima, momento em que efetuou os disparos acima descritos dizendo, textuais: “respeita a polícia vagabundo.

Materialidade e indícios de autoria presentes no caso”.

Em razões recursais
,
à ID 21293781
, pugna a defesa pela absolvição sumária do acusado Rosinaldo Pinheiro da Costa, sustentando, para tal, a tese de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesões corporais, consoante art. 129, §§ 1º ou 2º e 4º do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 21293785
, o RMP de 1º Grau, Dr. Leonardo Jorge Lima Caldas, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja improvido o pedido formulado pela Defesa, para manter na íntegra a r. sentença
.

Em despacho, à ID

21293786
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo em todos os seus termos a r. Sentença de Pronúncia, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2, inc. IV, c/c art. 14. inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe sustentando, para tal, a tese de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, consoante art. 129, §§1º ou 2º e §4º, do CPB.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa

Como cediço, consoante art. 413 do CPPB, a decisão de pronúncia é caracterizada como um ato de admissibilidade da acusação, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, aliás, seguido por esta E. Corte de Justiça e, consequentemente, por esta Relatora.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente Rosinaldo Pinheiro da Costa encontra-se fartamente demonstrada por meio do
Laudo de Exame e Corpo de Delito, à ID 21293695,
que declarou ofensa à integridade corporal e à saúde da vítima, por meio de instrumento pérfuro-contuso na região mesogástrio e flanco esquerdo, sem sinal de saída de projetil, que resultou em perigo de vida.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pela testemunha de acusação que identificou o Recorrente como sendo o autor do crime em testilha.

Assim, dado que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, exigindo apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob exame, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude dele em efetuar dois disparos em direção ao abdômen do ofendido, não vindo a óbito por motivos alheios à sua vontade, já que àquele foi salvo por meio de intervenção cirúrgica.

Nesse contexto, constata-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em testilha.

Com efeito, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se favoravelmente a sociedade, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
. Homícidio qualificado. Decisão de pronúncia. Ausência de indicação de indícios mínimos de autoria. Ordem concedida. Decisão proferida liminarmente. Possibilidade. Agravo Regimental desprovido. (...) 2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória. (...) (
AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024
.)

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado o Recorrente, para o delito de lesão corporal, na forma do art. 129, §§1º ou 2º e 4º, do CPB, sob a alegação de que “somente” dois disparos não demonstraria o
animus necandi,
pois se tivesse intenção de matar, o Recorrente teria efetuado mais tiros.

In casu
, verifica-se, de igual forma, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado em relação ao acusado Rosinaldo Pinheiro da Costa, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados por meio do Laudo do Exame do Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos prestados por testemunha e pela própria vítima.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, pelo contrário, restou evidenciado pela própria confissão do Recorrente, que, contudo, alegou legítima defesa.

Cumpre destacar que, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 04

de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024